Tribunal: TJSP
Processo: 1005481-73.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação de exigir contas. Dever de prestar contas pelo réu que acabou admitido com a apresentação junto à resposta. Documentos acostados à contestação que se amoldam ao artigo 551 do CPC. Autor que, instado a se manifestar, deixa precluir o direito de impugná-las. Irresignações intempestivas lançadas no apelo, que, mesmo consideradas, não teriam o condão de alterar o desfecho.

Recurso desprovido.

Ementa:
Ação de exigir contas. Dever de prestar contas pelo réu que acabou admitido com a apresentação junto à resposta. Documentos acostados à contestação que se amoldam ao artigo 551 do CPC. Autor que, instado a se manifestar, deixa precluir o direito de impugná-las. Irresignações intempestivas lançadas no apelo, que, mesmo consideradas, não teriam o condão de alterar o desfecho.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005481-73.2019.8.26.0223 -Voto no 44.501
Registro: 2020.0000991029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005481-73.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante MARCELO
SANTIAGO MARCOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JULIO SANTIAGO
MARCOS.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005481-73.2019.8.26.0223 -Voto no 44.501
APELAÇÃO No 1005481-73.2019.8.26.0223
COMARCA DE GUARUJÁ
JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO GONÇALVEZ ALVAREZ
APELANTE:

MARCELO
SANTIAGO
MARCOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADO: JULIO SANTIAGO MARCOS
VOTO N.o 44.501
Ação de exigir contas. Dever de prestar contas pelo réu que
acabou admitido com a apresentação junto à resposta.
Documentos acostados à contestação que se amoldam ao
artigo 551 do CPC. Autor que, instado a se manifestar, deixa
precluir o direito de impugná-las. Irresignações intempestivas
lançadas no apelo, que, mesmo consideradas, não teriam o
condão de alterar o desfecho.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de exigir contas movida pelo apelante
em face de um dos sócios, sob o argumento de que este tem impedido o
acesso aos documentos da sociedade, julgada improcedente.
Inconformado, apela a sustentar que a primeira fase da
ação de exigir contas deveria ter sido julgada procedente para, só então,
haver a análise das contas apresentadas. Aliás, as contas trazidas não se
amoldam ao artigo 551 do Código de Processo Civil, uma vez que não se
juntou balanço da sociedade, apenas balancetes e relações de despesas, sem
nenhuma entrada de receita, além de se referir a período inferior ao
pleiteado na inicial. Clama-se, então, pelo decreto de procedência da
primeira fase, com determinação para que o requerido apresente as contas
da forma devida.
Há contrariedade e isenção do preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005481-73.2019.8.26.0223 -Voto no 44.501
É o relatório, adotado o de fls. 186.
Embora possível discutir a legitimidade e interesse do
autor na propositura da ação, uma vez que, assim como o réu, figura como
administrador da sociedade “Rodosantiago Transportes e Agenciamento de
Cargas Ltda.” e não há qualquer prova de que o último tenha-se negado a
conferir acesso à documentação aqui pleiteada, com a vinda da resposta,
sem combate efetivo a esses argumentos e tendo apresentado as contas, tem-
se que, embora os demais sócios também figurassem como
administradores, o apelado era quem, realmente, exercia tal função.
O procedimento da ação de exigir contas está previsto
nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e, uma vez prestadas as
contas com a resposta, suprime-se a primeira fase, passando-se a observar a
forma do Capítulo X do Título I do diploma.
É certo que, aqui, ao contestar a demanda, o réu trouxe
o Livro Razão de fls. 90/95 e o Livro Diário de fls. 96/111, ambos
subscritos por ele e um Contador.
Instado a se manifestar sobre as contas apresentadas, o
autor silenciou e olvidou do cumprimento ao comando do artigo 550, § 3o,
do diploma processual, deixando de impugná-las de forma fundamentada e
específica, referindo-se expressamente ao lançamento questionado.
É certo que, agora, nas razões, indica inconsistências,
mas todas com a tentativa de se conferir dúvida acerca da inatividade da
sociedade, insistindo que não há qualquer lançamento de receitas, apenas
de despesas.
Ocorre que, além de ter deixado precluir a oportunidade
de impugnação às contas, não há razão para se desconfiar da ausência de
lançamento de receitas, se o réu afirma que nunca houve faturamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005481-73.2019.8.26.0223 -Voto no 44.501
justamente porque não conseguiu obter o alvará municipal de
funcionamento.
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTAS
PRESTADAS
PELO
RÉU

IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA E GENÉRICA DA AUTORA PRECLUSÃO
SENTENÇA
QUE
DECLARA
BOAS
AS
CONTAS
APRESENTADAS
INSURGÊNCIA QUE NÃO COMPORTA
ACOLHIDA RECURSO IMPRÓVIDO1.
Considerada atendida a forma prevista no artigo 551 do
Código de Processo Civil e intempestiva a impugnação do autor, a r.
sentença andou bem ao acolher as contas apresentadas.
Por esses fundamentos, em suma, nego provimento ao
recurso.
Diante do que aqui decidido, elevo a verba honorária do
patrono do réu a 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo, em razão do trabalho adicional recursal, observada,
no entanto, a gratuidade judiciária concedida ao apelante.
É como voto.
Nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
editada pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, salvo oposição
expressa, eventuais declaratórios serão julgados em sessão virtual.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 TJSP; Apelação Cível 0002010-39.2011.8.26.0646; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão
Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Urânia - Vara Única; Data do Julgamento:
10/11/2015; Data de Registro: 16/11/2015